Tribunal: TJMT
Processo: 1038265-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038265-03.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CAMILA COELHO RIBEIRO - CPF: 024.989.741-56 (ADVOGADO), CHRISTIANO AUGUSTO DORILEO - CPF: 020.301.691-29 (PACIENTE), 1.a Vara Especializada de Violência Doméstica de Cuiabá/MT (IMPETRADO), CHRISTIANO AUGUSTO DORILEO - CPF: 020.301.691-29 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANE MARIA RODRIGUES LEMOS DORILEO - CPF: 213.126.798-32 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA MULHER. IMPOSIÇÃO DE COMPARECIMENTO COMPULSÓRIO A GRUPO REFLEXIVO DE GÊNERO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que

determinou sua participação compulsória no “Grupo Reflexivo de Gênero: Boas Práticas – uma proposta
ressignificativa
e
responsabilizante
para autores de violência”, em razão de suposta violência psicológica (art. 147-B do Código Penal). O impetrante alegou ofensa aos princípios do devido processo legal, da presunção de inocência e da ampla defesa, requerendo a suspensão da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal a imposição, no âmbito das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, de participação obrigatória do suposto agressor em grupo reflexivo de gênero, sem decisão condenatória ou elementos concretos que justifiquem a medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza cautelar e exigem fundamentação concreta, sendo condicionadas à aferição de adequação, necessidade e proporcionalidade.

O art. 22, incisos VI e VII, da Lei n. 11.340/2006 confere ao magistrado a faculdade de determinar o comparecimento do agressor a programas de reeducação ou acompanhamento psicossocial, não se tratando de imposição automática.

A imposição de comparecimento compulsório a grupo reflexivo assume caráter sancionatório e pressupõe juízo de certeza quanto à materialidade do fato e à autoria, sendo incompatível com a natureza preventiva das medidas cautelares.

A política judiciária de incentivo à criação de grupos reflexivos não altera a natureza facultativa da medida, tampouco autoriza sua imposição automática e desvinculada de fundamentação concreta.

A própria juíza de primeiro grau, em suas informações, reconheceu tratar-se de recomendação, o que reforça a ausência de obrigatoriedade
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida
confirmando liminar deferida
.

Tese de julgamento
:

A imposição de comparecimento obrigatório do suposto agressor a grupo reflexivo de gênero no âmbito das medidas protetivas da Lei Maria da Penha exige fundamentação concreta e proporcionalidade, não se tratando de obrigação automática.

A participação compulsória em programas reflexivos possui natureza sancionatória e depende de juízo de certeza quanto à prática do ilícito, sendo incabível sua imposição em sede cautelar, sem condenação ou elementos probatórios suficientes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LIV, LV e LVII; Lei n. 11.340/2006, art. 22, incisos VI e VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1002622-81.2025.8.11.0000, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 28/02/2025, DJE 28/02/2025; TJMT, N.U 1035685-34.2024.8.11.0000, rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 21/01/2025, DJE 23/01/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1038265-03.2025.8.11.0000

PACIENTE: CHRISTIANO AUGUSTO DORILEO

IMPETRANTE: CHRISTIANO AUGUSTO DORILEO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado por
CHRISTIANO AUGUSTO DORILEO
, em causa própria, contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá que, no âmbito das medidas protetivas de urgência

n.1019927-49.2025.8.11.0042
,
deferidas em favor de sua ex-companheira, em
razão de suposta
violência psicológica(art. 147-B do CP),determinou sua participação compulsória no “
Grupo Reflexivo de Gênero: Boas Práticas – uma proposta
ressignificativa
e
responsabilizante
para autores de violência
”
.

O impetrante sustenta que a imposição da medida seria abusiva, desproporcional e destituída de amparo legal, configurando antecipação indevida de pena e violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e presunção de inocência.

Requer
eu, assim,
a concessão liminar para determinar a suspensão imediata da obrigatoriedade de participação no “Grupo Reflexivo de Gênero”
e, n
o mérito, a concessão da ordem em definitivo
.

Em
30
de
outu
bro de 2025, o pedido de urgência foi deferido, por intermédio das razões encontradiças no ID 325700390, determinando
a suspensão,
“
até decisão de mérito deste writ, a participação compulsória do paciente no Grupo Reflexivo de Gênero:
(...)
”.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 326232392
, asseverando
“
que o comparecimento ao “Grupo Reflexivo de Gênero:
(...)
”
trata-se de RECOMENDAÇÃO feita por este juízo, tratando-se de complemento as medidas protetivas
”
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID 327025369, opina pela
“denegação da ordem, com a consequente
revogação da liminar anteriormente concedida, por inexistir constrangimento ilegal a ser sanado na via do habeas corpus
”
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A
análise detida dos autos conduz à conclusão de que a liminar deferida deve ser confirmada
.

Com efeito, a
s medidas protetivas da Lei Maria da Penha têm natureza cautelar e finalística, voltadas a prevenir novos episódios de violência e a resguardar a integridade da ofendida; por isso, reclamam motivação concreta, aferição de adequação e necessidade, e calibragem proporcional ao risco identificado.

À luz do art. 22 da
Lei Maria da Penha
, o comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação (VI) ou ao acompanhamento psicossocial individual ou em grupo (VII) é
faculdade
jurisdicional — o
caput
emprega
“poderá”
— e não um dever automático imposto em abstrato.

No caso, embora se reconheça a legitimidade das medidas que proíbem o paciente de se aproximar e manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, bem como a disponibilização do aplicativo “Botão do Pânico”, entendo que a determinação de comparecimento em “Grupo Reflexivo de Gênero” possui natureza penal, inerente à instrução criminal e pressupõe juízo de certeza da prática delitiva.

A política judiciária nacional, por sua vez, estimula que os Tribunais ofereçam programas reflexivos e de responsabilização, mas esse incentivo — embora valioso — não converte tais iniciativas em obrigação universal e imediata.

Sobre o tema, eis a jurisprudência desta Corte de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RELAÇÃO FAMILIAR ENTRE IRMÃOS. ALEGAÇÃO DE AMEAÇAS VERBAIS. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. DESAVENÇA PATRIMONIAL. REDUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá, que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de ATENA CORREA RIBEIRO, sua irmã, com fundamento na Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

II. Questão em discussão:

2. Discute-se a aplicabilidade da Lei Maria da Penha ao caso concreto, considerando que os envolvidos são irmãos e que a alegada violência decorre de desentendimento patrimonial relacionado à sucessão do falecido genitor.

3. Examina-se se as mensagens enviadas pelo paciente à vítima configuram ameaça apta a justificar a integralidade das medidas protetivas impostas.

III. Razões de decidir:

4. A relação entre os envolvidos insere-se no conceito de “família” para fins da Lei Maria da Penha, sendo possível sua incidência ainda que não haja coabitação, dependência financeira ou vínculo de subordinação.

5. Contudo, a análise das mensagens trocadas entre as partes revela tratar-se de mera desavença patrimonial, sem elementos concretos que evidenciem efetiva ameaça ou violência de gênero.

6.
A ausência de prova inequívoca da periculosidade do paciente justifica a revogação parcial das medidas protetivas
, suprimindo-se aquelas que impedem contato com os familiares da vítima e
a obrigatoriedade de participação em grupo reflexivo.

7. Mantêm-se, contudo, as medidas essenciais para assegurar a tranquilidade da vítima, em especial a proibição de aproximação e de contato direto com a ofendida, pelo prazo de seis meses.

IV. Dispositivo e tese:

8. Ordem parcialmente concedida para reduzir as medidas protetivas impostas, excluindo a proibição de contato com os demais familiares da vítima e a
participação obrigatória do paciente em grupo reflexivo.

Tese de julgamento: “A incidência da Lei Maria da Penha em relações familiares entre irmãos é admissível, desde que comprovada situação de vulnerabilidade ou risco concreto à vítima, não bastando meras desavenças patrimoniais para justificar medidas protetivas amplas e restritivas de direitos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 8o; CPC, art. 300; Lei n. 11.340/2006,
arts
. 3o e 5o.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, N.U 1035685-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/1/2025,
publicado
no DJE 23/1/2025.

(N.U 1002622-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2025,
publicado
no DJE 28/02/2025)

Por derradeiro, acresço que a própria juíza de primeiro grau, em suas informações prestadas, reconheceu se tratar de recomendação.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial
,
ORDEM
CONCEDIDA
, para
confirmar a liminar
e
suspender a obrigatoriedade de participação do paciente no grupo reflexivo
indicado, mantendo-se as demais
medidas protetivas
fixadas e autorizando-se a reanálise pelo juízo a quo sempre que novos elementos de convicção assim exigirem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025